Tribunal: TJDFT
Processo: 0734618-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. VALIDADE. FRAUDE EM CONTRATO DE PORTABILIDADE. FÊNIX Assistência Pessoal EIRELI. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCABIDA. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. LIMITE NÃO SUPERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença viola o princípio da dialeticidade.
2. A legitimidade de parte relaciona-se à pertinência subjetiva para a ação, de modo que deve figurar no polo passivo da relação processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor da ação e esteja legitimado a suportar eventual condenação.
3. Nos autos, não está demonstrada qualquer relação jurídica entre o Banco Santander (Brasil) S.A e a ré Assistência Pessoal EIRELI. O apelante não foi capaz de demonstrar a participação do Banco ou de quaisquer de seus prepostos no contrato de fraudulento, descumprindo o disposto no art. 373 do Código de Processo Civil. O empréstimo em consignação e o contrato de portabilidade têm objetos distintos e o segundo negócio jurídico ocorreu sem qualquer ingerência sua.
4. Os efeitos do descumprimento do que foi imposto à empresa Fênix limitam-se aos contratantes, sem qualquer ingerência na validade do contrato firmado com a instituição bancária.
5. Não há solidariedade entre a instituição bancária com o que foi pactuado com a empresa que prometeu a portabilidade de empréstimo com desconto em folha de pagamento, pois o negócio jurídico tido por fraudulento entre o autor e terceiro constitui fortuito externo.
6. O empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é permitido pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016 (revogou o Decreto no 6.386/2008), o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor.
7. No caso dos autos, não se afere qualquer ilegalidade praticada pelo banco, porque os descontos oriundos de empréstimo não suplantam o limite legal de 30% da remuneração líquida do autor.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Preliminar suscitada nas contrarrazões acolhida.